Tribunal: TJPA
Processo: 0810787-41.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810787-41.2021.8.14.0006

APELANTE: FABIO MACIEL, THYAGO DA SILVA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DA TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0810787-41-2021.8.14.0006

ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

APELANTES: FÁBIO MACIEL e THYAGO DA SILVA MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE/APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL -ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS- SENTENÇA CONCENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DOS RÉUS E DA OFENDIDA POR VIDEOCONFERÊNCIA – TRECHOS DA MÍDIA INCOMPREENSÍVEL – PREJUÍZO MANIFESTO – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.

Configura-se evidente cerceamento de defesa o interrogatório e a oitiva da vítima, realizada por meio de videoconferência, sem que a respectiva mídia tenha registrado devidamente o ato, encontrando-se inaudível e incompreensível em alguns trechos, o que compromete o ato processual. Preliminar acolhida.

2.

Diante da preliminar acolhida, prejudicado a análise do mérito do recurso.

3.

Recurso Conhecido e Provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito pelo provimento do recurso nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
22
de maio de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
FÁBIO MACIEL e THYAGO DA SILVA MACHADO
visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua que os condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 80 (oitenta ) dias-multa, e 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.12340109), que no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 15 horas, na Rua Dr. Régis, bairro 40 Horas, no Município de Ananindeua, os apelantes Fábio Maciel e Thyago da Silva Machado, mediante graves ameaças e em concursos de agentes, subtraíram da vítima Davi Augusto Ferreira de Maia, 01(uma) motocicleta Honda/ CG 160 Titan, ano 2018, cor predominante preta, placa QEV-4514.

Conforme a denúncia, na data e hora supramencionados, a vítima ao chegar em sua residência e após estacionar sua motocicleta em frente a esta, desceu para abrir o portão, quando percebeu um indivíduo desembarcar de um automóvel Celta, placa JVT701, e ao se aproximar, tentou ligar a motocicleta da vítima com o uso de uma chave.

Segue relatando, que a vítima ao se direcionar para a motocicleta foi ameaçado pelo apelante que estava com a moto. Pois este colocou as mãos na cintura e fez menção de disparar contra a sua pessoa com uma arma de fogo, proferindo as textuais: “
perdeu”, “perdeu”.
Acontece que na condução do veículo celta se encontrava outro agente que também o ameaçou, dizendo-lhe: “
perdeu
” (textuais). Ao subtrair a motocicleta da vítima, o apelante Thyago da Silva, empreendeu fuga do local do crime, acompanhado pelo comparsa Fábio Maciel.

Após o roubo, a vítima começou a monitorar o seu veículo por meio do rastreador localizado na motocicleta, e com o apoio da guarnição militar, chegaram ao local indicado pelo GPS, visualizaram a motocicleta, momento em que foi dada a voz da parada. Na ocasião se encontravam dois indivíduos na motocicleta, tendo o condutor empreendido fuga, entretanto, este perdeu o controle do veículo, vindo a cair e lesionar a cabeça, quando ambos foram detidos. Ressalta-se, que em poder de Thyago foi encontrada pelos policiais uma chave mestra, já o carro utilizado na prática do roubo foi encontrado nas imediações. Contudo, devido os apelantes não estarem utilizando capacetes, a vítima identificou Thyago da Silva Machado como o indivíduo que montou em sua moto e o ameaçou dando-lhe a entender que estava com uma arma de fogo, e o apelante Fábio Maciel, como o corréu que dirigia o carro e o ameaçou, e que também teve atuação direta na consumação do roubo do seu pertence.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os oras apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2º, Inciso II do CPB.

A Denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2021 (id.12340110).

Em ID 12340190- 12340230, termo e mídias de audiência da vítima;

Em ID 12340231-12340277, termo e mídias de audiência de Fábio Maciel;

Em ID 12340278-12340310, termo e mídias de audiência de Thyago da Silva Machado;

A
sentença
, em (id.12340332), condenou os oras apelantes nas penalidades do art. 157. § 2º, inciso II do Código Penal, sendo a pena final e definitiva do apelante Fábio Maciel, de 06 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 80 dias-multa e do apelante Thyago da Silva Machado, de 08 anos e pagamento de 93 dias-multa, em regime semiaberto.

Em
razões recursais
do apelante
THYAGO DA SILVA MACHADO (id.
12340369), requer o deferimento da gratuidade de justiça, por trata-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais. Requer ainda, a total procedência do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e determinar a correta aplicação da atenuante de confissão no cálculo de dosimetria da pena.

Em
razões recursais,
o apelante
FÁBIO DA SILVA
(id.12340394), requer a nulidade do processo por cerceamento de defesa no momento da audiência de instrução. Ainda em sede de preliminares, pugnou pela reforma do ato processual do reconhecimento de pessoa. No mérito, postulou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de furto privilegiado, Requer também, o afastamento da multa de multa e a fixação da pena base em seu patamar mínimo.

Em
contrarrazões
o Ministério Público (id. 12340407) manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos.

Nesta Instância Superior
, (id.12949358), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
dos Recursos de Apelação com o
ACOLHIMENTO PARCIAL
das preliminares arguidas pelo Apelante
FABIO MACIEL
e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
de seu apelo, para que seja reformada a dosimetria da pena. Quanto ao Apelante
THYAGO DA SILVA MACHADO
, pelo IMPROVIMENTO do recurso, nos termos acima esposados.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para julgamento na sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, tratam-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
FÁBIO MACIEL e THYAGO DA SILVA MACHADO
visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua que os condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 80 (oitenta ) dias-multa, e 08 (oito) anos de reclusão, e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

DO RECURSO DO RÉU FÁBIO MACIEL

PRELIMINAR

DA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS.

A Defesa do apelante se insurge preliminarmente, pela nulidade da audiência de instrução, tendo em vista quando do interrogatório do réu
FÁBIO MACIEL,
o magistrado, condutor do feito, interrompeu as perguntas essenciais feitas pela defesa, incorrendo em cerceamento de defesa e à refutação da garantia do contraditório.

Preliminarmente, entendo que os argumentos esposados no apelo
merecem prosperar. Explico

Em percuciente análise da oitiva da audiência realizada em 13/01/2022, por videoconferência, observou-se por vários momentos que o áudio ficou comprometido, impedindo a compreensão dos relatos, não só quanto aos réus FABIO MACIEL, THYAGO DA SILVA MACHADO, bem como trechos dos relatos do ofendido
.

Ao ser ouvida a vítima DAVI AUGUSTO FERREIRA MAIA, em vários momentos sua narrativa era incompreensível (ids.12340198 e 12340214), inclusive na ocasião em que a vítima esclarecia como se realizou o reconhecimento dos acusados, ponto primordial para os esclarecimentos dos fatos.

Quanto ao interrogatório do réu FABIO MACIEL, ao ser formulado pelo juízo a motivação do crime, mais uma vez restou comprometida a narrativa do acusado (id.12340217), inclusive o réu ao narrar suas razões, o juiz interrompeu abruptamente o declarante, finalizando sua resposta, sem que o mesmo houvesse concluído (id. 12340250)
.

Ressalte-se ainda às perguntas formuladas pela sua defesa (id.12340262) dentre as quais: como teria ocorrido a identificação do réu pela vítima, como os policiais chegaram até o veículo, como se deu a suposta cobrança da importância de R$ 5.000,00 pelos policiais, perguntas primordiais aos esclarecimentos dos fatos, mais uma vez o áudio encontra-se inaudível em alguns trechos, o que compromete os relatos do réu, inclusive sendo tal dificuldade relatada pela Defesa ao juízo, o que foi ignorado pelo magistrado, o que entendo, restar comprometida sua defesa.

Por fim, também observei que durante a oitiva do réu THYAGO DA SILVA MACHADO (id.12340289 e 12340300) em vários momentos o áudio permaneceu incompreensível.

Diante da impossibilidade do conhecimento dos termos dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, enseja sua evidente nulidade, sendo necessária a repetição do ato processual, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, inclusive, determinando o desentranhamento da mídia acostada, que deu ensejo à nulidade ora reconhecida, devendo ser realizada nova audiência de instrução e julgamento, desta vez com regular gravação da audiência ou a redução a termo do respectivo depoimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ARGUIDA PELA DEFESA E PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. MÍDIA COM TRECHOS INAUDÍVEIS E INCOMPREENSÍVEIS. ACOLHIMENTO. NULIDADE PATENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS.

1 - Tanto a defesa quanto a Procuradoria de Justiça, em duas manifestações nestes autos (fls. 778-779 ID nº 7641897 págs. 10-11; fls. 793-794 ID nº 8895411 pág. 01-02), destacaram a necessidade de se declarar a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo tribunal do júri, haja vista que a mídia com as gravações da sessão plenária se encontram inaudíveis. 2- Com efeito, a defesa suscitou questão de ordem na presente apelação, ao fundamento de que a mídia constante dos autos se encontrava com conteúdo corrompido, tornando impossível, por esse motivo, a defesa do apelante, já que a tese principal do apelo é de julgamento contrário à prova dos autos, motivo pelo qual requereu a esta desembargadora que fosse oficiada à Vara de Origem para que fosse fornecida mídia/cópia da sessão de julgamento (fls. 687-688 ID nº 7641890 pág. 6-7), o que fora por mim acolhido (fl. 690 ID nº 7641890 pág. 9) e cumprido. 3- Contudo, ao se escutar referidas mídias, constata-se que assiste razão à Procuradoria de Justiça e à defesa, porquanto as falhas na gravação persistem com diversos trechos inaudíveis e outros imcompreensíveis. 4- De fato, há diversos trechos das mídias inaudíveis ou com conteúdo incompreensível, devido à baixa qualidade da gravação, o que influe negativamente na busca da verdade real, pois não é possível extrair-se delas, de forma integral e indene de dúvidas, o teor das provas orais colhidas na instrução em plenário, mas tão-somente trechos dela, impedindo o seu reexame, em sede recursal e acarretando, assim, prejuízo patente ao recorrente. Não tendo como ouvir o que disseram as testemunhas e o próprio acusado no plenário do júri, resta inviabilizada a análise da tese defensiva de mérito, mormente de ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, sendo imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em obediência ao que estabelece o art. 566 do
Código de Processo Penal
. 5- Destarte, revela-se patente o evidente cerceamento de defesa a que fora submetido o apelante, eis que não há como este juízo ad quem confrontar as teses aduzidas no
recurso de apelação
com as provas produzidas em plenário com diversos trechos inaudíveis e outros incompreensíveis. Com efeito, ainda que as testemunhas e o acusado tenham sido ouvidos em outras oportunidades, não há como saber o que disseram no plenário do júri na sua inteireza, o que, a toda evidência, enseja a necessidade de nova submissão do ora recorrente ao julgamento, viabilizando-se a escorreita colheita da prova. Na gravação, não há nem os debates orais produzidos. 6- Dessa forma, necessária se faz a repetição dos atos processuais realizados e que não podem ser examinados, por ora, o que somente poderá ser feito com a declaração da nulidade do julgamento e a realização de um novo, com a devida cautela para que as provas orais ali produzidas sejam gravadas e juntadas aos autos de modo compreensível, inclusive com a sua degravação, conforme estabelece o art. 475, parágrafo único, do CPP. 7- Outrossim, diante das peculiaridades do caso, recomendo que o juízo sentenciante inclua o processo na pauta de julgamento o mais breve possível, tendo em vista já terem transcorridos aproximadamente 10 (dez) anos desde a data dos fatos, devendo adotar as cautelas necessárias para a correta gravação do julgamento, ou, constatada a impossibilidade devidamente motivada de gravação da sessão em sistema audiovisual, reduza a termo as provas orais colhidas. APELO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA; ACr 0004960-97.2012.8.14.0006; Ac. 9497786; Terceira Turma de Direito Penal; Relª Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos; Julg 19/05/2022; DJPA 25/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - CRIME DE AMEAÇA - REQUER ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE ÁUDIO NAS MÍDIAS - NULIDADE PROCESSUAL - CARACTERIZADA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA - PREJUÍZO DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO.

(Apelação Criminal- TJ-AM nº 0205770-83.2016.804.0020, julgamento 07/05/2019)

EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. GRAVAÇÃO DE DEPOIMENTOS. FALHA NA MÍDIA ELETRÔNICA. NULIDADE RECONHECIDA.

Após a prolação do Decreto condenatório, a defesa, com vista dos autos para recorrer, percebeu que a mídia que continha as gravações estava inaudível em sua maior parte. Verificado que não há como recuperar-se o conteúdo do CD gravado, sugeriu o setor técnico que há necessidade de nova oitiva das pessoas inquiridas. Em tais condições, não há que se perquirir sobre a existência de eventual prejuízo à defesa, já que evidente a impossibilidade de manejar corretamente seu apelo sem o acesso à prova oral produzida e, mesmo que o fizesse, se mostraria prejudicial também à segunda instância o exame da matéria sem o cotejo dos depoimentos colhidos. Ademais, é exigência legal (art. 475 do CPP) o registro dos depoimentos e do interrogatório do plenário, providência não verificada nestes autos. Nulidade reconhecida. ACOLHERAM OS EMBARGOS INFRINGENTES. (TJRS; EI-ENul 5000274-44.2013.8.21.0071; Taquari; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 01/04/2022; DJERS 07/04/2022)

Em face da preliminar acolhida, prejudicado a análise do mérito recursal.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, e dou
provimento,
para decretar a nulidade da audiência de instrução e julgamento, devendo os autos retornar ao juízo de origem, para proceder nova instrução
.

É como voto.

Belém-PA,
22 de maio
de 2023

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/05/2023